Tribunal: TJDFT
Processo: 0006465-53.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. MANTIDA.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II – Não há que se falar em violação ao disposto no art. 5o, XI, da CF, quando os agentes do Estado comparecem à residência para cumprir mandado de busca e apreensão do menor que estava evadido da semiliberdade anteriormente aplicada, oportunidade em que presenciam a prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, configurando-se o encontro fortuito de provas.
III - Deve ser mantida a sentença que julgou procedente a representação pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, quando a confissão do menor é corroborada pela prova judicial, especialmente a palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante.
IV – Demonstrada a necessidade da internação de adolescente que praticou o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, em face da comprovada ineficiência de medidas anteriores, uma vez que já praticou diversas condutas graves e lhe foram impostas medidas mais brandas, encontrando-se, ao tempo do fato, evadido da semiliberdade.
V – Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.